Tribunal: TJSP
Processo: 1026713-12.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL SEM MOTIVAÇÃO DECLARADA. REQUISITO DA RESOLUÇÃO No 903/2023 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TJSP.

ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL SEM MOTIVAÇÃO DECLARADA. REQUISITO DA RESOLUÇÃO No 903/2023 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TJSP.

ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE E DO MESMO PERÍODO.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO C. STJ.

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.